Tribunal: TJBA
Processo: 0511149-16.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511149-16.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: F & NOVE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FRANCISCO FABIO BATISTA, VANESSA CHARNET GONCALVES DA SILVA, CAMILA FERREIRA DE SOUZA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA FRANQUEADORA. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente ação indenizatória, na qual a empresa franqueada postula reparação por danos materiais e morais, sob a alegação de que o insucesso de seu empreendimento decorreu do descumprimento de obrigações contratuais pela franqueadora, consistentes na ausência de suporte técnico adequado e no não pagamento de um prometido auxílio financeiro mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se existem nos autos provas suficientes do alegado descumprimento contratual por parte da franqueadora que justifiquem a sua responsabilização pelos danos materiais e morais que a franqueada alega ter sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De logo, há que se ressaltar a não aplicabilidade do CDC ao caso ora posto, em que se discute a rescisão de contrato de franquia.

4. A análise do contrato de franquia firmado entre as partes não revela a existência de obrigação de pagamento de auxílio financeiro mensal nos moldes alegados pela autora, mas sim de um incentivo condicionado ao cumprimento de requisitos específicos, os quais a autora não demonstrou ter atendido.

5. Tratativas preliminares e promessas verbais, ainda que confirmadas por prova testemunhal, não têm o poder de se sobrepor aos termos expressos de contrato empresarial formalmente celebrado entre as partes, o qual representa o acordo integral de vontades.

6. A alegada falha na prestação de suporte técnico e infraestrutura pela franqueadora não foi comprovada por meio de prova documental ou pericial robusta, sendo insuficientes para tal fim os recortes de notícias genéricas e os depoimentos testemunhais que não estabelecem um nexo causal direto com o insucesso da operação.

7. O insucesso de um empreendimento comercial insere-se no risco inerente à atividade empresarial, não configurando, por si só, dano moral indenizável à pessoa jurídica, que exige prova de ofensa à sua honra objetiva (reputação, imagem e credibilidade no mercado).

8. Inexistindo prova do ato ilícito (descumprimento contratual), resta prejudicada a configuração da responsabilidade civil e, por conseguinte, do dever de indenizar.

9. Sucumbência recursal, devida majoração dos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. Em ações indenizatórias fundadas em contrato de franquia não se aplica o CDC, compete ao franqueado, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de provar de forma robusta o descumprimento de obrigações contratuais pelo franqueador, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.

2. Tratativas verbais pré-contratuais não prevalecem sobre as cláusulas de contrato empresarial escrito e assinado, que se presume como a expressão final da vontade das partes.

3. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor acarreta a improcedência da pretensão indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0511149-16.2016.8.05.0274
, em que figuram, como Apelante e apelado, respectivamente,
ALCANTARA SOUZA SOLUÇÕES E TEC LTDA
e
OI S/A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NÃO PROVER
o presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA